Tribunal: STF
Processo: AI 170781
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, DESTA CORTE.
CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
454-STF.
          1. É inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
 constitucional suscitado
não foi ventilado no acórdão recorrido, nem se lhe opôs embargos de
 declaração, para
sanar eventual omissão.
          2. A violação a preceito constitucional capaz de viabilizar
 a instância extraordinária
há de ser direta e frontal, e não aquela que demandaria reexame de cl
áusula contratual.
          Agravo regimental improvido.